Tribunal: TJSP
Processo: 0014758-69.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas pela continuidade delitiva – Furtos qualificados – Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão – Inadmissibilidade – Hipótese de reiteração criminosa – Crimes não cometidos em circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto realizados contra vítimas distintas, sem o aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou com a utilização de oportunidades nascidas

Ementa:
Execução penal – Unificação de penas pela continuidade delitiva – Furtos qualificados – Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão – Inadmissibilidade – Hipótese de reiteração criminosa – Crimes não cometidos em circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto realizados contra vítimas distintas, sem o aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou com a utilização de oportunidades nascidas da primitiva situação – Delitos derivados de desígnios autônomos – Mera reiteração criminosa. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014758-69.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
THIAGO HENRIQUE NAVARRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0014758-69.2019.8.26.0502
AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE NAVARRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 33.283
EMENTA: Execução penal – Unificação de penas
pela continuidade delitiva – Furtos qualificados –
Indeferimento – Pretendida reforma da r. decisão –
Inadmissibilidade
–
Hipótese
de
reiteração
criminosa
–
Crimes
não
cometidos
em
circunstâncias objetivas homogêneas, porquanto
realizados
contra
vítimas
distintas,
sem
o
aproveitamento das mesmas relações e ocasiões ou
com a utilização de oportunidades nascidas da
primitiva situação – Delitos derivados de desígnios
autônomos – Mera reiteração criminosa. Agravo não
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Thiago Henrique Navarro, nos autos da Execução Penal no
0011965-60.2019.8.26.0502, contra a r. decisão que lhe indeferiu o
pedido de unificação de penas (fls. 21/22).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de
estarem presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal, requer o
provimento do agravo para que lhe sejam unificadas as penas relativas
às
Ações
Penais
no
0000199-59.2017.8.26.0185
e
0000170-09.2017.8.26.0185.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
3
MMa. Juíza a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não está em vias de ser acolhido.
Viu-se o agravante condenado pela prática de
dois furtos qualificados, um deles ocorrido entre os dias 11.12.2016 e
15.12.2016 (Ação Penal no 0000199-59.2017) e o outro no dia
15.12.2016 (Ação Penal no 0000170-09.2017.8.26.0185).
Bem é de ver, contudo, que embora os crimes
tenham sido cometidos sob modus operandi semelhantes (com
rompimento de obstáculo à subtração da coisa) e contra vítimas
distintas, num breve intervalo de tempo, as ações perpetradas pelo
agravante não guardam entre si um nexo de oportunidade gerada no
primeiro crime e aproveitada para o cometimento do subsequente. Ou
seja, diferentemente da continuidade delitiva, o que se observa, no caso
dos autos, é mera reiteração criminosa típica de quem se habituou a
fazer de tais infrações seu meio de vida.
Cabe salientar que, segundo a orientação da
jurisprudência, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem
objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
4
execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou
Objetivo- subjetiva)”.1
Vale considerar, então, que o caso contempla
não a continuidade delitiva, mas verdadeira reiteração criminosa da
atividade de delinquente habitual, de modo que o agravante, com sua
conduta, revela profissionalismo na senda do crime, em especial no
seguimento do ataque ao patrimônio alheio.
Aliás, restou evidente que o recorrente não
praticou os delitos a partir da mesma relação prolongada com utilização
de oportunidades emergentes das circunstâncias primitivas. Tanto que
os crimes foram perpetrados em ocasiões diferentes, separadas por um
breve período de tempo e, ainda, contra vítimas diversas, considerando-
se frutos de desígnios autônomos.
Como
cediço,
para
a
caracterização
da
continuidade, a ação subsequente deve ser havida como desdobramento
da primeira, daí a necessária unidade de desígnios. Os delitos cometidos
no caso em questão são evidentemente independentes e autônomos,
não decorrendo um crime das relações de oportunidade do anterior,
revelando toda uma criminalidade habitual, o que afasta, de pronto, o
almejado reconhecimento da continuação.
Aliás, a perseveratio in crimine, ínsita no
1 - STJ HC no 128.756/SP 5a Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. em 18/02/2010 Dje 29/03/2010 vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
5
comportamento do agravante, especializando-se no cometimento de
crimes contra o patrimônio alheio, transformou as práticas delituosas em
meio de vida, de sorte que se faz imperiosa a manutenção do
indeferimento da unificação das penas, pela inocorrência de continuidade
delitiva.
Bem é de ver, nesse passo, que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já proclamou que:
“Na hipótese, as instâncias ordinárias apontaram,
fundamentadamente, a diversidade de maneiras de
execução. O ora paciente fora condenado em três ações
penais, sendo as condutas praticadas em datas e
horários
diferentes,
perpetradas
contra
vítimas
distintas e em cidades diversas, circunstâncias que
afastam a aplicação da benesse legal e evidenciam a
habitualidade delitiva”. 2
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO.
MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO
PROVIDO.
Para a caracterização da continuidade delitiva é
imprescindível
o
preenchimento
dos
requisitos
2 - HC 86507/SP - Habeas Corpus 2007/0157580-4 Relator Ministro Og Fernandes (1139) Órgão Julgador Sexta Turma
Data do Julgamento 21/06/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 01/07/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
6
objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus
operandi)
e
subjetivo
(unidade
de
desígnios).
Precedentes. Hipótese em que foi aplicada a regra do
art. 71 do Código Penal sem a valoração da existência
de unidade de desígnios e mesmo tendo o recorrido
praticado roubos autônomos, com comparsas distintos e
contra vítimas diferentes, desrespeitando, assim, os
requisitos necessários para a configuração do crime
continuado. Recurso provido, nos termos do voto do
Relator".3 “O crime continuado é modalidade de concurso
material. (...) Levam-se em conta as condições de
tempo,
lugar,
maneira
de
execução
e
outras
semelhantes para os crimes subseqüentes serem havidos
como continuação do primeiro. O instituto resultou do
trabalho dos praxistas e glosadores que buscavam,
conforme mais tarde, passou a ser chamada 'Política
Criminal', evitar a aplicação de pena de morte na
reiteração do crime de furto de pequeno valor. Os
códigos concomitantemente, disciplinam a habitualidade criminosa. A habitualidade é
incompatível com a continuidade delitiva. A primeira
recrudesce, a segunda ameniza o tratamento penal. Em
outras palavras, a culpabilidade (no sentido de
3 - REsp 819743/PR; Recurso Especial 2006/0022395-3 Relator(a) Ministro Gilson Dipp (1111) Órgão Julgador T5 - Quinta
Turma - Data do Julgamento 17/08/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 11.09.2006 p. 343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
7
reprovabilidade) é mais intensa na habitualidade do
que na continuidade. Em sendo assim, jurídico-
penalmente, são situações distintas. Não podem,
outrossim, conduzir ao mesmo tratamento. O crime
continuado favorece o delinqüente. A habitualidade
impõe reprovação maior, de que a pena é expressão,
finalidade (Código Penal, art. 59), estabelecida
segundo seja necessária e suficiente para reprovação
e prevenção do crime. Na continuidade há sucessão
circunstancial de crimes. Na habitualidade, sucessão
planejada, indiciária do modus vivendi do agente.
Seria contraditório instituto que recomenda pena
menor se aplicada à hipótese que reclama sanção mais
severa.
Conclusão
coerente
com
a
interpretação
sistemática das Normas do Código Penal”.4
No mesmo sentido, o extinto Egrégio Tribunal
de Alçada Criminal deixou assentado “ser inadmissível a unificação
de penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando
as infrações resultarem de uma reiteração criminosa, a qual
não se confunde com o primeiro instituto”.5
Oportuno, também, o escólio de Damásio
Evangelista de Jesus, ao prelecionar: “para o reconhecimento da
continuidade é indispensável que os delitos sejam perpetrados
mediante o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades
4 - RT 695/391.
5 - JUTACRIM 95/72. No mesmo sentido: RTJ 130/744, RT 524/399, 560/294, 655/357 e 666/366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
8
ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva
situação. Em suma: é imprescindível que o infrator tenha
agido num único contexto ou em situações que se repetem ao
longo de uma relação que se prolongue no tempo. Nisto reside
a essência da continuidade, da qual são sintomas e nada mais
do que sintomas as conexões espacial e temporal, e a
homogeneidade do 'modus operandi'. Inadmissível é a outorga
do benefício quando se trata de casos em que estão patentes a
'perseveratio in crimine' ou a 'consuetudo delinquendi',
sobretudo porque tais circunstâncias constituem motivo não do
abrandamento da pena, mas sim do seu agravamento como
indícios de periculosidade e da incapacidade de adaptação à
ordem legal”.6
Na mesma linha, é o entendimento de Júlio
Fabbrini Mirabete ao afirmar que “não há reconhecer o crime
continuado quando se tratar de habitualidade criminosa. O
delinqüente habitual faz do crime uma profissão e pode
infringir a lei várias vezes do mesmo modo, mas não comete
crime continuado com a reiteração das práticas delituosas”.7
Frente a esse contexto, por inocorrente a
continuidade delitiva, visto que não se pode beneficiar (leia-se: premiar)
quem faz do crime patrimonial seu meio de vida, a pretendida unificação
das penas exsurge inatendível, pelo que de todo escorreita a solução
6 - Direito Penal - Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 19a edição, 1995, 1o vol., pp. 527-528.
7 - Manual de Direito Penal, Parte Geral, São Paulo, Ed. Atlas, 18a edição, 2002, vol. 1, p. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014758-69.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.283
9
ministrada pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, a tornar imperioso o
desprovimento do recurso.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)